Tribunal: TJSP
Processo: 1006513-21.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Possessória. Interdito proibitório. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu. Inviabilidade.
Conjunto probatório que confere respaldo à alegação do autor, impondo, portanto, o acolhimento da pretendida proteção possessória. Aplicação dos artigos 371, 373, 560, 561 e 567, todos do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.